Tribunal: STF
Processo: RHC 221765
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Gilson Pereira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 639.329/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha. 



    Segundo se infere dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Para a defesa, a readequação da pena privativa de liberdade que foi imposta ao recorrente seria medida impositiva, pois, a seu ver, persiste ilegalidade na análise dosimétrica levada à cabo quanto à culpabilidade, aduzindo que



    “No caso em concreto, o fato de ser “maior de 18 anos, mentalmente são e logo imputável”, ter conduzido o “veículo automotor em concentração de álcool superior ao limite permitido” e, ainda, que sabia que “atuava contrariamente ao direito” (e-STJ, Fl. 5), não demonstra nada mais que a própria imputabilidade penal, o dolo e a estrutura do crime, ou seja, condutas inerentes e necessárias à configuração do delito em questão.”



    Refere, nesse sentido, que 



    “a argumentação é inerente aos tipos praticados pelo recorrente, já tendo sido inclusive utilizada para condená-lo pelo crime. Portanto, a culpabilidade do crime (e seus elementos naturais) é ínsita ao tipo penal que o recorrente foi condenado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal, vez que caracterizam claro bis in idem, o que, como sabido, é rechaçado pela jurisprudência pátria.”



    Requer-se, ao final, o provimento do recurso para que “a valoração negativa da culpabilidade do crime seja afastada e a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.”



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, I, DO CTB. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNSTÑACIAS JUDICIAIS. QUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PATAMAR JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento motivado do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao recorrente, motivo pelo qual cumpre analisar o quanto decidido, no ponto, pelo Relator do feito no STJ em sua decisão monocrática que restou mantida pelo acórdão questionado:



    “No caso, a sentença, ao analisar a circunstância judicial relativa à culpabilidade, apenas consignou que o paciente "maior de 18 anos, mentalmente são e logo imputável, ao conduzir veículo automotor em concentração de álcool superior ao limite permitido à época, deveria saber que atuava contrariamente ao direito" (fl. 240). Não houve registro de que o referido vetor tenha sido considerado negativo. 



    Contudo, a sentença foi clara ao considerar negativa a circunstância relativa aos antecedentes, de modo que, objetivamente, pelo menos uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi desfavorável. 



    Ora, se o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece pena mínima de 6 meses e, no caso, elevou-se a pena-base em 1 mês, pois fixada em 7 meses, está claro que o acréscimo foi de 1/6 sobre o mínimo legal. Dessa forma, considerando que houve desvalor do vetor "antecedentes", não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, na medida em que a culpabilidade não foi considerada para fins de elevação da pena-base.“



    O recorrente insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade do delito.



    De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.” (HC nº 167.675-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/20).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, que não caracterizou bis in idem, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto, considerado em especial no caso que houve a majoração de apenas 1/6 da pena base, em que pese a referência a duas circunstâncias negativas (a culpabilidade e os antecedentes).



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    De outra parte, como se sabe, a fixação de forma conglobada, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um dos vetores considerados negativos, revela-se válida (HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16).



    Tem-se, desse modo, no caso, que é certa a ausência de parâmetro para aferir eventual prejuízo ante a fixação pelo Tribunal de origem de forma conglobada do quantum do acréscimo à pena base diante da valoração de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, além do fato de que, ao final, houve o acréscimo de apenas 1/6 à pena base.



    Ressalte-se, outrossim, que a dosimetria da reprimenda é tema dos mais dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à adequação da pena ao caso concreto; exame esse que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    Nesse aspecto, a decisão questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido de que, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:



    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida. 1. Relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema Corte, no HC nº 97.256/RS (rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/12/10), a vedação contida no art. 44 da Lei de Tóxicos, com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do § 4º do art. 33 e do art. 42, ambos da Lei nº 11.343/06. 3. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O Tribunal a quo analisou as circunstâncias previstas no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleceu a mitigação da pena aplicada à paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas no art. 42 do mesmo diploma legal. 4. Ordem concedida para que o Juízo responsável pela execução da pena analise os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente